Tribunal: TJMT
Processo: 0005686-34.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005686-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ - CPF: 059.919.021-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DROGA APRENDIDAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO -

ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - INFORMAÇÕES RECEBIDAS
S
OBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS [ESTABELECIMENTO COMERCIAL] -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
ENUNCIADOS CRIMINAIS - JULGADOS DO TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

“A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005686-34.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 513032), que o condenou por tráfico de droga a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 93220950).

CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ alega que: 1) as provas produzidas são insuficientes para a condenação; 2) as drogas seriam destinadas ao uso
.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso (ID 93220964).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93220967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição ou desclassificação para posse de droga para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06). Improcedência. Provas aptas a embasar a condenação pelo tráfico. Crime de ação múltipla, que se consuma por qualquer das ações previstas no tipo penal. Eventual condição de usuário que não afasta a traficância. Destinação mercantil do entorpecente suficientemente comprovada nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 95896984)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 01h00min, na Tabacaria Velho Jack, situada à Rua Pernambuco, CPA II, nesta cidade de Cuiabá, o denunciado Claudemir Antunes Ferras foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Claudemir Antues Ferraz como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 93217995).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Ressai dos autos que o réu, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que comprou o entorpecente que trazia consigo na própria tabacaria onde foi preso, bem como tinha como objetivo usá-lo com seus amigos para ‘curtir’ a festa. Ainda, ressaltou que, quando foi preso, não soube esclarecer direito os fatos para a d. Autoridade Policial, já que disse que, quando tem crise de abstinência, compra pasta base e bórico para ‘virar’, a fim de usar a substância proscrita, e não com o intuito de comercializa-la.

Malgrado a versão apresentada pelo réu em juízo, observo que, na fase policial, o mesmo confessou seu verdadeiro intento em relação às porções de cocaína que trazia consigo, senão vejamos: [...].

Com isso, analisando as demais provas existentes nos autos, verifico que a versão apresentada pelo denunciado na fase extrajudicial é a que mais condiz com a realidade, ficando claro que o mesmo faltou com a verdade com o intuito de eximir de sua responsabilidade criminal.

Nessa entoada, tenho que a confissão espontânea realizada na fase policial, por guardar coerência com as demais provas produzidas em JUÍZO, deve ser valorada.

Nesse diapasão, aliada à versão apresentada pelo acusado na fase inquisitória, tem-se o depoimento judicial do policial militar ANDERSON, o qual relatou que o 3º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia de que estava ocorrendo comercialização e uso de entorpecentes na região da tabacaria ‘Velho Jack’, sendo que sua guarnição se deslocou até o local para averiguar a informação e, lá chegando, procedeu revista pessoal em vário indivíduos que ali se encontravam, sendo um deles, o acusado, que tinha entre suas vestes aproximadamente 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína.

Corroborando com tal premissa, observo pelos depoimentos extrajudiciais dos usuários GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES (fl. 17) e DIEGO PINHEIRO DA SILVA (fl. 23), que, de fato, havia facilidade na comercialização de entorpecentes na tabacaria onde os fatos ocorreram, fator que incentivou o réu a praticar referida atividade espúria, pois aqueles foram autuados por porte de droga para uso próprio no aludido local, e declararam que compraram as poucas porções de substâncias proscritas que traziam consigo ali mesmo no estabelecimento comercial.

Noutro giro, constato que, além da defesa não ter produzido qualquer prova a corroborar as palavras do denunciado, a sua retratação feita em Juízo está isolada nos autos, eivada de total descrédito, devendo-se valer a confissão extrajudicial, onde narrou com detalhes a sua conduta, a qual se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Sobre esse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Frisa-se, ademais, que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22/09/1994, filho de Maria Auxiliadora Antunes Ferraz, portador do RG n° 26348462 SSP/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 93220950)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 93217995), Laudo de Constatação Preliminar nº 0185/2018 (ID 93217995 – fls. 154) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.41747-01 (ID 93217997 – fls. 419), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos os policiais militares Leandro Figueredo Barbosa de Araújo (ID 93217995 – fls. 146), Anderson Sampaio Correia (ID 93217995 – fls. 150), os usuários Gustavo Matheus Freitas Marques (ID 93217995 – fls. 164), Diego Pinheiro da Silva (ID 93217995 – fls. 170) e interrogado o apelante (ID 93217995 – fls. 178).

Em Juízo, colheu-se o depoimento do policial militar Anderson Sampaio Correia e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 93217998).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 23.1.2018, por volta das 01h, os policiais militares Leandro Figueredo Barbosa de Araújo e

Anderson Sampaio Correia apreenderam 1 (um) invólucro de plástico contendo 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de 6,18g (seis gramas e dezoito centigramas), na posse do apelante CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ, dentro de suas vestes, no estabelecimento comercial “Tabacaria Velho Jack”, localizado à Rua Pernambuco, CPA II
, Cuiabá/MT, após receberem informações anônimas sobre a comercialização de drogas no local (
ID 93217995

e Relatório de Mídias - ID 93217998);

-
Leandro Figueredo Barbosa de Araújo e

Anderson Sampaio Correia [policiais militares] destacaram, na fase policial, que haviam
“diversas denúncias de uso e tráfico ilícito de drogas”
no estabelecimento comercial “Tabacaria Velho Jack”; feita a abordagem nas pessoas que estavam no local, foram encontrados com o apelante um “invólucro” de plástico com 14 (catorze) porções de cocaína, dentro de sua roupa; o usuário Thiago Willian Freitas Queiroz possuía uma porção de cocaína na sua cintura e o usuário Diego Pinheiro da Silva, uma pequena porção de maconha e outra de cocaína dentro da “sua meia”; em Juízo, Anderson Sampaio Correia ratificou a versão apresentada anteriormente
(
ID 93217995

e Relatório de Mídias - ID 93217998);

- Gustavo Matheus Freitas Marques e Diego Pinheiro da Silva afirmaram, na fase inquisitorial, que são usuários de entorpecentes e teriam adquirido a droga no Bar Velho Jack
(
ID 93217995

e Relatório de Mídias - ID 93217998);

- o apelante confessou, à autoridade Policial, que
“comprou a droga com o intuito de fazer dinheiro”
, pois aprendeu a “dobrar” a quantidade da droga com bicabornato de potássio; que pretendia vender a droga, mas não conseguiu, em virtude da guarnição policial ter chegado logo após “ele”; na fase judicial,

negou a mercancia de entorpecentes; limitou-se a afirmar que as 14 (catorze) porções de cocaína para dividir com seus amigos para usarem em uma festa; que estava escondida no seu tênias e é usuário anteriormente
(
ID 93217995

e Relatório de Mídias - ID 93217998).

Pois bem.

As narrativas
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Leandro Figueredo Barbosa de Araújo e Anderson Sampaio Correia
]
são coerentes no sentido de que
apreenderam 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de
6,18g (seis gramas e dezoito centigramas)
, na posse do apelante, escondidas dentro do tênis, no estabelecimento comercial “Tabacaria Velho Jack” [
Rua Pernambuco, CPA II
, Cuiabá/MT
], no dia 23.1.2018, por volta das 1h1, após receberem “várias” informações anônimas, de que havia comercialização de drogas e usuários no referido local.

A confissão do apelante, perante a autoridade policial, de que comprou as porções de cocaína por R$ 70,00 (setenta reais) para revender na “Tabacaria Velho Jack”, pois “aprendeu” a dobrar a quantidade da droga com bicarbonato de potássio, em local comumente frequentado por usuários corrobora as assertivas dos agentes policiais, evidenciado, ainda, pelas declarações dos usuários
Gustavo Matheus Freitas Marques e Diego Pinheiro da Silva na fase extrajudicial, de que adquiriram as drogas no
“bar Velho Jack”
.

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento da cocaína [porções prontas para serem comercializadas], as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local e a presença de usuários, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ademais, a conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 9.8.2021).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, na fase judicial, de ser apenas usuário, não está comprovada por qualquer elemento de convicção.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Registra-se, ainda, que
“é importante frisar que o apelante afirmou que havia comprado entorpecentes em grande quantidade pois iria consumir com seus amigos em uma festa, sendo que tal conduta de fornecer drogas a terceiros, ainda que gratuitamente, também é tipificada no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, configurando assim o tráfico de drogas”
, como bem apontado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 95896984).

Em suma,

o envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pela sua confissão, na fase policial, forma de acondicionamento da droga [porções individuais prontas para venda], as “diversas” informações anônimas sobre a comercialização de drogas [Tabacaria Velho Jack], somadas aos
depoimentos dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, o
pleito desclassificatório apresenta-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021